Tribunal: STF
Processo: ARE 953011
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pelas inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.